Tribunal: TJBA
Processo: 0126504-29.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0126504-29.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): APELADO: JOSE DILANEU BARBOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. I. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador e por José Dilaneu Barbosa contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da Fazenda Pública. O Município pleiteia o prosseguimento da execução fiscal, enquanto José Dilaneu Barbosa requer a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve regular intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente e (ii) se a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, mesmo na hipótese de extinção do processo de ofício. III. Razões de decidir: a sentença foi anulada, visto que não houve intimação prévia da Fazenda Pública, conforme exigido pelo artigo 40, §4º, da Lei 6.830/1980 e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Em relação ao recurso de José Dilaneu Barbosa, este resta prejudicado em virtude da anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso de José Dilaneu Barbosa prejudicado. Recurso do Município de Salvador provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública nos termos do artigo 40, §4º, da Lei 6.830/1980." Dispositivos Relevantes Citados: Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 9º e 10. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS; TJ-BA, APL nº 07964320820128050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE JOSÉ DILANEU BARBOSA, nos termos do voto do Relator.